Tribunal: TJES
Processo: 5012420-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012420-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSE CARLOS JORGE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO PELO STJ. CÁLCULO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA COMPOSTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte executada (concessionária de energia) alegou excesso de execução no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A agravante sustenta incorreção na aplicação do percentual de 19,55% a título de honorários, argumentando que a majoração imposta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, não poderia resultar neste montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na correta interpretação e aplicação do comando proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado pela instância ordinária (17%), a fim de verificar a legalidade do cálculo de 19,55% utilizado pelo exequente e acolhido pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC/2015), possui natureza complementar e deve incidir sobre a verba honorária já fixada pela instância
a quo
.

H
avendo a fixação de honorários em 17% sobre o valor da causa pelo Tribunal de Justiça e posterior determinação do STJ de majoração em 15% sobre esse valor já arbitrado, o cálculo correto e em consonância com a jurisprudência da Corte Superior é de natureza composta.

A majoração de 15% (honorários recursais) incide sobre os 17% (honorários fixados na origem), o que corresponde a 2,55%. Assim, o percentual total devido é de 19,55% (17% + 2,55%).

Estando o cálculo do agravado e a decisão agravada em conformidade com o comando e a orientação jurisprudencial do STJ, não há que se falar em excesso de execução no montante impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença deve observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, determina que a majoração recursal incida de forma adicional e cumulativa sobre o percentual da verba honorária já fixada pela instância ordinária, resultando o percentual final na soma do valor original com a porcentagem de majoração calculada sobre ele.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AREsp: 2520645.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão de id. 73042047 que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
JOSÉ CARLOS JORGE
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega a parte recorrente, em suma, excesso de execução no valor de R$ 621,94 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) argumentando que o agravado aplicou incorretamente o percentual de 19,55% para os honorários advocatícios, quando o acórdão teria majorado a verba de 15% para 17% sobre o valor da causa. (id. 15243428).

Mediante a decisão de id. 15392980 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 15430159 pelo desprovimento do recurso

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012420-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSE CARLOS JORGE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão de id. 73042047 que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
JOSÉ CARLOS JORGE
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega a parte recorrente, em suma, excesso de execução no valor de R$ 621,94 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) argumentando que o agravado aplicou incorretamente o percentual de 19,55% para os honorários advocatícios, quando o acórdão teria majorado a verba de 15% para 17% sobre o valor da causa. (id. 15243428).

Mediante a decisão de id. 15392980 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 15430159 pelo desprovimento do recurso

Sob o caso em comento, teço um breve resumo

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por José Carlos Jorge em face da agravante. O objetivo principal foi anular uma cobrança no valor de R$ 35.443,88, decorrente de três termos de ocorrência e inspeção (TOIs) que apontaram supostas irregularidades nos medidores de energia do autor. O autor alegou que a inspeção foi realizada de forma unilateral pela concessionária, sem a devida observância ao contraditório, tese que foi acolhida nas instâncias ordinárias para declarar a inexigibilidade da dívida.

Na sentença de id. 24409951, o magistrado primevo julgou a ação procedente e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Já no acórdão (id. 67476333), este e. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da requerida e majorou os honorários de sucumbência de 15% para 17%.

Por sua vez, em decisão monocrática no id. 67476352, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em recurso especial, aplicou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, e determinou uma nova majoração em mais 15% sobre o valor já arbitrado pela instância ordinária (17%).

O agravado deu início à fase de cumprimento de sentença em 28 de abril de 2025, por meio da petição de id. 67818472.

Em resposta, a agravante apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada sob o id 70750933, na qual alegou a existência de excesso de execução.

A decisão agravada (id. 73042047) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, consolidou as decisões anteriores. O juízo calculou que a majoração de 15% determinada pelo STJ sobre os 17% já fixados resultava em um percentual final de 19,55%. Com base nesse cálculo, concluiu pela inexistência de excesso de execução e, consequentemente, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Agravante.

Daí resultou o agravo de instrumento interposto pela recorrente, o qual indeferi o efeito suspensivo em decisão de id. 15392980, sob a fundamentação de ausência da probabilidade do direito.

Pois bem.

Oportunizadas as contrarrazões, entendo que devem ser indeferidos os anseios recursais do agravante.

Isso porque, ao analisar detidamente o processo, verifiquei que a decisão proferida pelo d. magistrado de piso está em plena conformidade com o comando proferido pelo e. Ministro da Corte Superior de Justiça (id. 13104882 do processo 5001328-40.2021.8.08.0002). A ver:

“
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante,
no importe de 15% sobre o valor já arbitrado,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.”

Deste comando se depreende que o valor determinado a título de honorários deve ser calculado com o percentual de 15% em cima dos 17% já arbitrados por este e. Tribunal. Dessa forma, o total devido em honorários advocatícios foi corretamente apresentado e calculado pela parte agravada no montante de 19,55% (dezenove vírgula cinquenta e cinco por cento).

O cálculo validado pela decisão agravada aparenta estar em conformidade, inclusive, com a jurisprudência pacífica do próprio STJ, que, em consonância com o CPC/15, determina que a majoração em sede recursal terá como base os honorários já fixados na instância anterior, conforme julgado que colaciono a seguir:

(...) Ressalte-se que os honorários recursais foram majorados em desfavor da parte recorrente no importe de 15% sobre o montante já arbitrado, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Não se trata de substituir os honorários sucumbenciais já fixados na origem. Os honorários sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias apenas servirão como base de cálculo sobre a qual incidirão os 15% ora majorados.
Assim, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). (STJ - EDcl no AREsp: 2520645, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 10/04/2024).

Não se trata, portanto, de excesso quanto a importância de e R$ 621,94 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)